Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-72.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do DL no 3.688/1941), no contexto de violência doméstica (art. 5o da Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar a viabilidade da suspensão condicional da pena ao réu; e (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a concessão de suspensão condicional da pena nos casos de crimes ou contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 77 do Código Penal, considerando o caráter subsidiário do benefício.
O réu preenche os requisitos legais para o sursis, sendo primário, favoráveis as circunstâncias judiciais e a pena privativa de liberdade foi fixada em montante inferior a dois anos, impondo-se a concessão do benefício pelo prazo de dois anos, com condições estabelecidas no art. 78, § 2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
Quanto ao pedido de redução do valor indenizatório, como a sentença deu aplicabilidade ao disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e seguiu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o montante não exige redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para conceder a suspensão condicional da pena ao réu pelo período de dois anos, com condições estabelecidas no art. 78, § 2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal, mantendo-se o regime aberto em caso de revogação do benefício.
Tese de julgamento:
É admissível a concessão do sursis em contravenções penais praticadas em contexto de violência doméstica, desde que atendidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.
O valor fixado a título de reparação por danos morais, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido se adequadamente fundamentado.
Dispositivos relevantes citados: DL no 3.688/1941, art. 21; Lei no 11.340/2006, art. 5o; Código Penal, arts. 44, 59, 68, 77 e 78, § 2o; Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 16/05/2023; REsp 1.913.762/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/02/2023; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/03/2023; AgRg no REsp 1.691.667/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/08/2018; REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018.